Tribunal: STF
Processo: AR 2917
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Renato Eduardo Ventura Freitas em face da União, fundada no artigo 966, V e § 5º, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do ARE 1.149.106-ED-AgR, Rel. da Min. CÁRMEN LÚCIA, transitado em julgado em 04/12/2019. O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OS CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA NÃO PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    O autor pleiteia a gratuidade da justiça, com fundamento no art. 5º, XXXV, da CF/88, e no art. 98, caput, do Código de Processo Civil, afirmando que não tem “como arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua manutenção e de sua família”.



    Sustenta a tempestividade da presente ação sob o fundamento de que “ocorrido o trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo em 04 de dezembro de 2019 (DOC. 01), não há que se falar em decadência do Direito, haja vista o prazo legal de dois anos (artigo 975, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais no período de 12 de junho de 2019 a 30 de outubro de 2019”.



    No mérito relata que “na época, ocupava a direção do CESPE a Sra. Romilda Guimarães Macarini, servidora demitida do serviço público, a bem do serviço, após processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apurar responsabilidades por irregularidades ocorridas no período de 2001 a 2005, em diversos concursos públicos organizados pelo CESPE, constatados na operação "campus limpo", deflagrada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. Este concurso da AGU foi realizado exatamente durante este período. E, talvez, explique a razão da não alteração dos gabaritos, em consonância com a Constituição da República e o Edital do Concurso”.



    Quanto às questões de concurso impugnadas, afirma que apresentou recursos com “farta referência bibliográfica”, mas que, não obstante, os gabaritos foram mantidos pela banca, com fundamentações que o autor considera, em síntese, como insuficientes e incorretas.



    Em relação a uma de tais questões, alega, ainda, que, em concurso posterior, “contrariamente ao decidido no recurso administrativo interposto pelo autor, a questão foi anulada pelo CESPE, com fundamento nas razões apresentadas pelo candidato ora autor quando da interposição do recurso administrativo em novembro de 2002”.



    Assevera que “eram tão evidentes, principalmente a partir da fundamentação da manutenção do gabarito, os erros cometidos pela banca examinadora que os referidos atos foram devidamente anulados pela D. Juízo da 8ª Vara Federal e pela 5ª Turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região”, e que “em julho de 2015 a sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aplicando, neste julgamento, precedente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral”.



    Relata que “contra a decisão proferida pela referida 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região foram interpostos recursos extraordinários e agravos de instrumento por ambas as partes. Ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela União Federal, este Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ministro Relator originário, além de não observar o que restou decidido no julgamento do RE 632.853-RG, no qual se reconheceu a existência de repercussão geral, também incorreu em grave erro de fato. Em que pese ser vedado o reexame de fato em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado de Súmula 279 da jurisprudência predominante do STF ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’”.



    Pontua que, no julgamento do RE nº 632.853, “ao contrário do que se decidiu nos acórdãos que se pretende rescindir, a decisão proferida em sede de repercussão geral não conflitava em nada com o acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Há, inclusive, ofensa ao edital do concurso uma vez que cobrado conteúdo de lei do Estado de São Paulo não recepcionada pela Constituição da República de 1988 e com conteúdo em manifesta afronta ao texto da Constituição”.



    Afirma que “a possibilidade de exercer o controle contra o que restou decidido pela banca examinadora em afronta ao edital foi admitido no julgamento do RE 769.742 Rio de Janeiro, que seguiu a linha do precedente do RE 632.853-RG de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Não obstante, as decisões proferidas pelos Ministros Dias Toffoli e Carmem Lúcia não respeitaram o que restou decidido no julgamento do RE 632.853”.



    Reitera a necessidade de controle jurisdicional dos erros cometidos pela banca examinadora, sendo que “o Conselho Superior da AGU reconheceu as ilegalidades praticadas pelo CESPE UNB, no referido concurso”.



    Além disso, destaca a existência de erro de fato, argumentando que “não se tratava de ato discricionário por parte da banca examinadora, uma vez que ao interpor recurso administrativo contra o gabarito da banca, esta fundamentou a manutenção do gabarito, razão pela qual o ato tornou-se vinculado por força da teoria dos motivos determinantes”.



    Menciona que “tal aspecto restou incontroverso, pois em momento algum a União ou a Fundação contraditaram os fatos narrados na inicial a respeito das questões impugnadas, sendo certo que os motivos que fundamentaram a manutenção do gabarito foram exarados por órgão então pertencente à segunda ré”.



    Por fim, expressa que, “admitida a rescisão do acórdão, (...) terá que ser enfrentada a questão debatida no Recurso Extraordinário e Agravo de Instrumento interposto pelo autor da presente ação rescisória referente às parcelas remuneratórias que faz jus uma vez que alijado do concurso público por ato manifestamente ilegal e inconstitucional”.



    Frisa que “ao jugar novamente a questão aqui apresentada deverá a parte ré empossar o autor no cargo de Advogado da União, com efeitos retroativos (inclusive para fins de antiguidade na carreira para escolha de lotação e ascensão funcional, mantida sua sujeição ao período de estágio probatório a contar da data da posse efetiva) à data da posse dos demais aprovados no mesmo concurso (levando em conta a classificação final do autor), pagando os atrasados com correção monetária e juros de mora desde a citação na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97”.



    Formula os seguintes pedidos:



    “a) A concessão da gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 combinado com o artigo 968, parágrafo 1º do Código de Processo Civil;



    b) O reconhecimento da violação manifesta à norma jurídica, notadamente pela não observância do precedente, em sede de repercussão geral, referente ao RE 632.853, haja vista que os erros cometidos pela banca examinadora são teratológicos e pela existência de erro de fato.



    c) A rescisão do Acórdão do Agravo Regimental, complementado pela decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento e que restou complementada pela decisão monocrática proferida no embargos de declaração para que se promova um novo julgamento do processo;



    d) Rescindido o acórdão, requer a aplicação correta do precedente referente ao RE 632.853, confirmando quanto a anulação das questões do concurso o que restou decidido no acórdão proferido pela 5ª Turma especializada do TRF da 2ª Região.



    e) Julgado novamente o processo seja restabelecido na integridade o item da sentença de primeiro grau, reformado no acórdão da 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região e devidamente atacado por Agravo e Recurso Extraordinário para restabelecer a condenação da União a empossar o autor no cargo de Advogado da União, com efeitos retroativos (inclusive para fins de antiguidade na carreira para escolha de lotação e ascensão funcional, mantida sua sujeição ao período de estágio probatório a contar da data da posse efetiva) à data da posse dos demais aprovados no mesmo concurso (levando em conta a classificação final do autor), pagando os atrasados com correção monetária e juros de mora desde a citação na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, haja vista que o autor teve seu direito alijado por órgão que detém a missão de exercer o controle primário de legalidade, tornando a referida ilegalidade numa nulidade qualificada.



    (…)



    i) Requer que a Advocacia-Geral da União forneça a degravação de todas as sessões do Conselho, da Câmara Técnica da Secretaria do Conselho Superior da AGU e todas as atas no qual se examinou, após provocação do autor desta ação o controle de legalidade sobre os atos ilegais praticados pelo CESPE-UNB.”



    Por meio da Petição 29.387/2022, o autor apresenta emenda à inicial para solicitar a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da ação.



     



    É o Relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade da presente ação. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 975, ao regulamentar a ação rescisória, prevê o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação, nos seguintes termos: 



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” 



    Verifica-se que, no presente caso, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 04/12/2019, conforme certidão lançada pela Secretaria Judiciária. Assim, o prazo para interposição da ação, em tese, se esgotaria em 04/12/2021. 



    Entretanto, como bem destacado pelo autor, em 12/6/2020 entrou em vigor a Lei 14.010/2020, que, ao dispor sobre o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, determinou a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, conforme se infere do seu art. 3º, que prevê:



    “Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.



    § 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.



    § 2º. Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. (grifo nosso)



    Logo, o prazo decadencial de dois anos para a propositura desta ação rescisória foi suspenso entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, em um total de 141 (cento e quarenta e um) dias. Voltando a correr a partir no dia 31/10/2020, prorrogando o termo ad quem para a propositura da ação do dia 04/12/2021 para 25/04/2022. Estando, portanto, tempestiva a presente ação.



    Ainda em sede de preliminar, recebo o aditamento à inicial apresentado pelo autor, nos termos do art. 329, I, do CPC,



    No mérito, não assiste razão ao autor. Vejamos.



    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “(...)



    V – violar manifestamente norma jurídica;



    (...)”



     



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. Nesses termos:



    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).



    No mesmo sentido, já decidiu a Corte:



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, no julgamento do ARE 1.149.106, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, no qual se manteve decisão que julgou procedente o recurso extraordinário. O Julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OS CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA NÃO PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data, conforme se observa dos seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA ORDEM. AVALIAÇÃO EQUÂNIME DA PROVA ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. O entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do RE 632.853-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que, em regra, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal regional implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis nesta fase processual. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.251.586-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 30/10/2019)



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    Também não procede a alegação de que o acórdão rescindendo não considerou a distinção existente entre os fundamentos do acórdão recorrido extraordinariamente e aqueles nos quais se basearam o precedente de repercussão geral aplicado, o que atrairia a aplicação do artigo 966, § 5º, do CPC, tendo em vista a necessidade de uma interpretação extensiva do referido dispositivo, de modo a abranger todos os precedentes vinculantes. 



    Esta CORTE, ao apreciar a AR 2.580-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 10/02/2020, firmou entendimento no sentido da “impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2019. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral.



    2. O enquadramento dos julgados apresentados não considerou apenas os elementos concretos dos casos, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos.



    3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral.



    5. Como a decisão que aqui se pretende rescindir, por ser fundada em tema da sistemática de repercussão geral, não pode ser objeto de outro remédio processual para este Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal, restou prejudicada qualquer discussão fática remanescente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Impende registrar que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Diante do exposto, com base nos arts. 293 e 932, IV, do CPC, acolho a impugnação ao valor da causa e JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória.



    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria para retificar a autuação para constar a parte ré relacionada na petição de aditamento da inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente